Tribunal: TJDFT
Processo: 0706824-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706824-56.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MISSAHE DE FÁTIMA TAKAGI FRAZÃO REPRESENTANTE LEGAL: KEILA NISSAHE TAKAGI FRAZAO APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE MISSAHE DE FÁTIMA FRAZÃO contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação cominatória ajuizada pelo de cujus em desfavor de SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. O recurso não foi preparado. Considerando que a concessão da gratuidade da justiça à autora originária não se estende ao espólio, seu sucessor, intime-se o apelante para comprovar a incapacidade financeira do acervo hereditário ou recolher o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator